Tribunal: TJPA
Processo: 0818103-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818103-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: J. K. R. CAZUZA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por K. R. Cazuza Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos de demanda ajuizada em face de instituição bancária, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, com possibilidade de parcelamento em quatro prestações. A agravante sustenta incapacidade financeira para arcar com as custas e com a garantia do juízo, no valor de R$ 282.049,36, requerendo a reforma da decisão para concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a alegada incapacidade financeira autoriza a dispensa da garantia do juízo no âmbito da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos aplica-se exclusivamente à pessoa natural, inexistindo presunção automática em favor da pessoa jurídica.

5.

O magistrado pode indeferir o benefício quando constatar, a partir dos elementos dos autos, a ausência de comprovação da hipossuficiência, conforme entendimento do STJ no REsp 323.279/SP.

6.

Os extratos bancários e documentos fiscais apresentados revelam movimentação financeira significativa, com fluxo contínuo de entradas e saídas, evidenciando atividade econômica regular e capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

7.

A simples declaração de insuficiência, desacompanhada de prova robusta da incapacidade econômica, não autoriza a concessão da benesse à pessoa jurídica.

8.

A gratuidade da justiça não se confunde com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tratando-se de institutos distintos, com pressupostos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova de forma objetiva a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos não se aplica à pessoa jurídica.

3.

A movimentação financeira significativa demonstrada por extratos bancários afasta a alegação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 99, § 3º, 1.015 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 323.279/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 04.10.2001; STJ, Súmula 481; TJPA, AI 0808057-70.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; TJPA, AI 0801901-66.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024; TJPA, AI 0811212-23.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J. K. R. CAZUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.973.809/0001-96, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos do processo nº 0801581-34.2025.8.14.0015, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultado o parcelamento em quatro prestações.

Conforme se depreende da petição inicial do recurso, o feito originário versa sobre demanda ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., cujo valor atribuído à causa é de R$ 282.049,36, montante que, segundo a agravante, corresponde também ao valor exigido a título de garantia do juízo.

Na instância de origem, a parte autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro nos arts. 98 e seguintes do CPC, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades empresariais. O Juízo a quo, todavia, após determinar a apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, entendeu por indeferir o pleito, ao fundamento de que a pessoa jurídica postulante não teria demonstrado de forma satisfatória que o pagamento das custas e despesas comprometeria sua manutenção, destacando, ainda, que os documentos juntados indicariam movimentação financeira relevante, bem como que a demanda não teria por objeto a preservação da atividade econômica da empresa.

Irresignada, a agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão recorrida incorre em afronta direta aos arts. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §1º, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a efetiva demonstração documental de sua incapacidade financeira.

Alega que a exigência de recolhimento das custas processuais e, sobretudo, da garantia do juízo no montante de R$ 282.049,36, inviabiliza o exercício do direito de defesa, pois referido valor superaria sua capacidade financeira atual, inexistindo, segundo afirma, disponibilidade em caixa ou ativo empresarial suficiente para suportar tal encargo sem comprometer a continuidade de suas atividades.

Sustenta que jamais transitou em suas contas valor equivalente ao montante exigido, nem mesmo considerando a rotação de estoque, razão pela qual reputa desarrazoada a conclusão do Juízo de origem quanto à alegada inexistência de hipossuficiência.

Defende que a gratuidade da justiça não se restringe à dispensa de custas e honorários, mas abrange também os depósitos e garantias exigidos como condição para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 98, §1º, do CPC.

Argumenta que, embora a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não seja automática para pessoas jurídicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício desde que comprovada documentalmente a situação de hipossuficiência, o que entende ter ocorrido no caso concreto.

Explica que a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito das execuções fiscais — que admite, excepcionalmente, a dispensa da garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência patrimonial — deve ser estendida, por interpretação sistemática e à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, às execuções de natureza cível.

Assevera que impedir o devedor hipossuficiente de apresentar defesa por ausência de garantia configura verdadeira denegação de justiça, transformando o processo em instrumento de exclusão.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de flexibilização da exigência de garantia do juízo quando demonstrada a incapacidade financeira do executado, bem como doutrina especializada que afasta a exigência de miserabilidade absoluta para fins de concessão da gratuidade da justiça, defendendo que a aferição deve considerar a concreta impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento significativo da atividade econômica.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo-se em definitivo os benefícios da justiça gratuita, inclusive com dispensa da garantia do juízo.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pleito de justiça gratuita (id. 29645923).

Agravo interno contra a decisão supra (id. 30276865).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que submeto à apreciação desta Corte.

Levando em consideração que a pretensão da parte recorrente, via este agravo de instrumento, é a concessão da justiça gratuita, não se pode exigir o recolhimento do preparo recursal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
, razão pela qual exerço o juízo de retratação no que concerne à decisão constante no id.

29645923, razão pela qual julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante constante no id. 30276865. Dessarte passo a examinar o mérito do recurso.

Ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada. Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao seu exame.

Pois bem, a controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise se a agravante, pessoa jurídica de direito privado, faz jus ou não à gratuidade da justiça.

É sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Precedentes da Corte.

1. Já decidiu a Corte que a pessoa jurídica pode requerer a assistência judiciária, e, ainda,
que cabe

ao Juiz "avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo indeferir o pedido de isenção do pagamento das despesas inerentes ao processo se constatar nos autos elementos de prova em contrário, o que ocorreu na presente hipótese"
, não havendo "como ultrapassar os fundamentos do Acórdão sem invadir o terreno probatório contido nos autos, o que faz incidir a Súmula nº 07/STJ".

2. Recurso especial não conhecido

(STJ - REsp: 323279 SP 2001/0055236-4, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 04/10/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.11 .2001 p. 266)

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Sobre o assunto, o STJ em sua súmula 481, estabelece que a pessoa jurídica, para obter os benefícios da gratuidade de justiça, deverá comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, vejamos a redação da referida súmula:

Súmula n. 481 do STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, a recorrente acostou aos autos extratos bancários referentes ao período de dezembro de 2024 a março de 2025 (ids. 142520510, 142520511, 142520512 e 142520514), bem como extrato de parcelamento do Simples Nacional e a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS).

A análise do conjunto probatório evidencia significativa movimentação financeira no período indicado, com fluxo contínuo de entradas e saídas, o que afasta a alegação de incapacidade econômica. A soma e a dinâmica das operações registradas demonstram que a empresa dispõe de atividade econômica regular e de capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais, não se desincumbindo do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência.

Ressalta-se, por oportuno, que a concessão da gratuidade da justiça não se confunde com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tratando-se de institutos jurídicos distintos, com pressupostos próprios e regime jurídico autônomo.

Desse modo, tal conjunto probatório não comprova a alegada condição vulnerável. Assevera-se que a simples declaração de insuficiência de recursos quando desacompanhada de elementos comprobatórios da situação de pobreza não enseja o deferimento imediato da benesse, principalmente tendo e em vista que a parte não é uma pessoa natural.

Nesse sentido, vejamos alguns julgados desta corte que alicerçam o entendimento esposado:

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir
:

O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes. A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes . Tese de julgamento: Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.536.708/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira.

2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3. No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes.

4. Agravo interno desprovido.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais.

2-Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

Deveras, após o advento da Portaria Conjunta n.°3/2017-GPA/P/CJRMB/CJCI, possibilitou-se a parte em parcelar as custas iniciais até 4 (quatro vezes), propiciando, assim, que o pagamento não onere demasiadamente o orçamento do requerente.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento do direito da recorrente à gratuidade da justiça, o que, no caso concreto, impõe o desprovimento do recurso.

Posto isso, diante das razões sustentadas acima,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em razão do julgamento do mérito do recurso, bem como em razão da reconsideração da decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante constante no id. 30276865.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE (...).
1 . Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita
".

(STJ - REsp: 1584130 RS 2015/0266786-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2016 REVPRO vol. 261 p. 516)

Belém, 19/03/2026